Tribunal: TJMT
Processo: 1042720-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042720-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FILIPE LOURENCO GERMANO DE BARROS - CPF: 087.152.454-62 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1042720-81.2020.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FILIPE LOURENCO GERMANO DE BARROS

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO (APARELHO CELULAR) E ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO – COMPRA FEITA PELA INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO ABAIXO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REFORMA PARA MAJORAR O VALOR DOS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constantes dos autos documentos que comprovam que a entrega do aparelho celular além de ter se dado de forma atrasada, ainda ocorreu sem a correta especificação de compra, sendo entregue produto de cor diversa, o que configura a falha na prestação do serviço e implica em
frustração da utilização do bem, bem como desrespeito ao consumidor, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral deve ser fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo a devida majoração.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural do Reclamante e condenou a Reclamada a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, narra o Reclamante na inicial que comprou da empresa reclamada aparelho celular no valor de
R$ 4.528,90 (quatro mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos)
, cujo prazo para a entrega restou por fixado para o dia 27/07/2020.

Ocorre que, além do atraso na entrega, esta incontroversa, a mesma ainda se deu sem a correta especificação do produto adquirido pelo consumidor, sendo-lhe entregue mercadoria de cor diversa, a qual não foi aceita pelo Recorrente, que buscou solucionar o problema na esfera administrativa, sem, no entanto, lograr êxito.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes do artigo 186 e 927 do Código Civil, bem como nos moldes do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, diante dos transtornos de ficar à mercê da espera do produto sem poder utilizar o bem adquirido, bem como, pelo fato de que as empresas devem respeitar os prazos contratados.

A questão posta em sede de recurso é somente em relação aos valores dos danos morais, sendo que, entendo que, fixados fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser elevado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta
o valor do produto de
R$ 4.528,90 (quatro mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos)
, bem como a data de sua correta entrega, esta ocorrida apenas em 08/03/2021 (ID 93458002), ou seja, mais de ano do prazo previsto
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor da condenação nos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021